Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Furto simples. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Regime prisional. Substituição por restritivas de direitos.

1 – Se as provas não são suficientes para condenação pelo segundo crime de furto narrado na denúncia, deve ser mantida a absolvição quanto a esse.

2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

3 – Sendo o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, não se beneficia do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.

4 – A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP), bem como não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

5 – Apelações não providas.